Tribunal: STF
Processo: RE 1566751
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS. COMERCIANTE VAREJISTA. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO VEDADO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 192/2022. ALÍQUOTA ZERO APLICÁVEL A PRODUTORES, FABRICANTES E IMPORTADORES. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS. REVOGAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.118/2022 E LEI COMPLEMENTAR 194/2022. BENEFÍCIO FISCAL QUE NÃO ALCANÇOU COMERCIANTES VAREJISTAS. IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.